Tribunal: STF
Processo: ARE 1481549
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 26) em face de decisão (eDoc 24) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso excepcional (eDoc 20), em que se aponta afronta ao art. 5º, X, e ao art. 144, § 5º, da Carta da República, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 14 e 18).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou a ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada (eDoc 14):



    Razão socorre à defesa, sendo caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência da nulidade da abordagem dos policiais militares que atuaram na prisão do apelante.



    [...]



    Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado e seus posteriores desdobramentos.



    O Em. Juiz de Direito, Dr. Christian Karam da Conceição, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença:



    O policial militar Barsanúpio dos Santos Silveira, ouvido em juízo, declarou que estavam fazendo o patrulhamento a pé no interior do Beco, que já é algo de costume no meio policial devido ao intenso tráfico de drogas no local. Explicou que em certa altura do beco, há uma curvatura e que quando passaram esta, avistaram um indivíduo ao fundo do local, que ao perceber a presença dos policiais, deslocou-se caminhando de forma acelerada, correndo um pouco, entrando em um pátio onde havia a residência dele à esquerda, e aos fundos a de seus pais. Referiu que tiveram contato visual com o réu a todo tempo e que este foi em direção à casa dos pais arremessando algo para um local com pouca luminosidade, e que assim realizaram a abordagem. Disse que já conhecia o réu devido a outras abordagens de outras ocorrências, bem como pela traficância no local. Referiu que em revista pessoal lograram encontrar uma quantia em dinheiro no bolso de sua calça e ao ser questionado acerca do material que tinha arremessado , o réu respondeu que não tinha feito isso, e que assim, os policiais ao localizarem o que foi dispensado, constataram que tratava-se de um invólucro com várias buchas de cocaína e que assim foi dada voz de prisão. Disse que o réu estava em prisão domiciliar e fazia uso de tornozeleira eletrônica. Ainda, disse que em primeiro momento, o réu negou quando questionado se tinha arremessado algo e que quando os policiais acharam o pacote com as petecas de cocaína, o réu assumiu a traficância e que a fazia porque precisava sustentar seu filho, e que como estava em prisão domiciliar não podia trabalhar. Por fim, disse que os pais do réu saíram na rua e foram comunicados acerca da prisão.



    O policial militar Nelson Luar Furtado da Silva, ouvido em juízo, declarou que desembarcaram no Bosque, na Cristóvão e começaram o patrulhamento a pé, adentrando em um beco, e que assim, ao fundo, perceberam que um indivíduo virou-se e tentou evadir-se acelerando o passo. Explicou que ordenaram que ele parasse, e que ele correu mais ainda arremessando um objeto e começou a chamar seu pai. Disse que então os policiais conseguiram alcançá-lo e questionaram o que tinha sido dispensado, momento em que o réu disse que não tinha jogado algo, e em revista pessoal encontraram dinheiro e que ele estava muito nervoso. Referiu que ao averiguar o que tinha sido dispensado pelo réu, logrou encontrar os estupefacientes, que era mais de cem buchas de cocaína, e que assim, ele acabou afirmando a traficância para o sustento. Disse que o réu estava nas proximidades de sua residência e que motivou a abordagem foi justamente o fato de que ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e que a partir do momento em que os policiais se identificaram e solicitaram que ele parasse, o réu correu mais ainda arremessando algo para o lado.



    [...]



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que a abordagem policial decorreu do fato de o réu estar em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, bem como que ele tentou evadir ao perceber a presença da guarnição. 



    No caso em tela, os policiais relataram que, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu em atitude suspeita, pois, ao perceber a presença da guarnição, mudou a direção e, após "correr um pouco", ingressou no pátio onde havia a residência dele à esquerda, e aos fundos, a de seus pais. Acompanhando a movimentação do réu, visualizaram dispensando uma sacola para um local com pouca luminosidade. Posteriormente, ingressaram na residência dele e realizaram a abordagem.



    Percebe-se que o termo "correndo um pouco" significa que ele apressou o passo. Ato seguinte, ingressou no pátio da residência (a dele à esquerda, e a dos pais ao fundo do terreno). Somente então ele teria dispensado a sacola que estava em seu poder. A questão relativa ao monitoramento eletrônico somente foi objeto de argumentação após a abordagem.



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa dos policiais, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal, não sendo suficiente somente o fato de apresentar atitude suspeita ou ter empreendido fuga ao visualizar a guarnição policial. 



    Ao que consta, a abordagem foi motivada apenas em considerações subjetivas, decorrentes da intuição dos agentes.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcrito, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que os policiais “estavam fazendo o patrulhamento a pé no interior do Beco, que já é algo de costume no meio policial devido ao intenso tráfico de drogas no local”, ademais, o que “motivou a abordagem foi justamente o fato de que ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e que a partir do momento em que os policiais se identificaram e solicitaram que ele parasse, o réu correu mais ainda arremessando algo para o lado”, demostra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal e ingresso em domicílio, independente de autorização do morador. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente